Tribunal: TJMT
Processo: 1014909-81.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014909-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Petição de Herança, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[THIAGO SANTANA NASCIMENTO REZENDE - CPF: 013.220.891-16 (ADVOGADO), SEBASTIANA DE PAULA CABRAL - CPF: 459.396.081-91 (AGRAVANTE), FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE –
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98,
CAPUT
E 99, §3
o
, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015

–
DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98,
caput
, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Sebastiana de Paula Cabral
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, no Pedido de Alvará Judicial n. 1003538-11.2022.8.11.0004, não acolheu o pleito de justiça gratuita, formulado pela Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais (id. 137073194).

A Recorrente sustentou, em apertada síntese, que preencheu os requisitos para a concessão da justiça gratuita, já que não possui renda, por ser desempregada, e que não possui condições físicas para o trabalho.

Postulou, então, pela antecipação da tutela recursal, para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. No mérito, o provimento do recurso (id. 137073185).

A antecipação da tutela recursal foi concedida (id. 137277183).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 144535195).

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pela falta de interesse no feito (id. 148708180).

É o relatório.

V O TO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, trata-se do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Sebastiana de Paula Cabral
, contra a decisão que, no Pedido de Alvará Judicial, não acolheu o pedido de justiça gratuita e determinou-lhe o recolhimento das custas processuais (id. 137073194).

Cinge-se a questão posta em saber se a Agravante faz
jus
,
ou não, à assistência judiciária gratuita.

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo
5
o
,
inciso LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
.

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no artigo 98, do CPC/2015,
verbis
:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (art. 99, §3
o
, CPC/2015), tal pedido deve ser sopesado, quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme, expressamente, estatui o art. 99, CPC, §2
o
,
in

verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido, se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Imperioso destacar que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, §4
o
, CPC/2015.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, ainda, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, o que a impede de assumir o pagamento das custas processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento, no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

No caso em apreço, constata-se que a Recorrente firmou a declaração de pobreza, acompanhada de documento de que está desempregada e isenta da declaração de imposto de renda. Além disso, revela o objeto da ação de origem que a Agravante, a princípio, não tem condições financeiras suficientes para arcar com as custas do processo, na medida que pleiteia alvará para sacar a importância de dois salários-mínimos, referentes à pensão mensal, não sacada, de seu irmão, do qual era cuidadora, e que veio ele veio a falecer, e, por isso, precisa custear dívidas do
de cujus,
relacionadas com a aquisição de medicamentos.

Como bem assinalado na liminar, o atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir, ou cogitar, que a Agravante, sem que tenha, a princípio, um salário fixo, possa pagar as custas e as taxas judiciárias, sem o sacrifício do seu sustento e da sua família.

Logo, enquadra-se a Recorrente na condição de “necessitada”, a que alude a Lei n. 1.060/50 e o art. 98 e seguintes, do CPC/2015.

A propósito, citam-se os precedentes nesse sentido deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo,
sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais
. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo
a parte contrária
demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4
o
, da Lei n. 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5
o
, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o
decisum
hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo,
esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família.
3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4
a
Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327). (Grifei).

Nessa linha é a orientação desta Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98,
caput
, do CPC/2015).

Ademais,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural
. (N.U 1018704-03.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2020, publicado no DJE 13/08/2020). (Destaquei).

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo – Ação de cobrança c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais – Decisão que revogou concessão de justiça gratuita – Ausência de fundamentação – Autor agravante labora na função de assistente de RH de uma empresa e aufere salário de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), enquanto que as custas do processo atingirão R$ 1.154,02 (mil cento e cinquenta e quatro reais e dois centavos).

(N.U 0082949-50.2013.8.11.0000, 82949/2013, Carlos Alberto da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado).

Ressalta-se que a concessão da gratuidade não acarreta consequências irreversíveis, na medida que há possibilidade de sua revogação posterior, na forma do artigo 100, do CPC.

Além disso, não se afasta a responsabilidade do beneficiário vencido ao pagamento das despesas processuais e honorários, com a condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais, durante o prazo de 05 (cinco) anos, subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, com fulcro nos parágrafos 2
o
e 3º, do artigo 98, do mesmo diploma processual.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022